Tribunal: TJBA
Processo: 8001583-76.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001583-76.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: EVANNILDA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA em face da decisão terminativa que não conheceu o Apelo interposto em razão da ausência de dialeticidade

2 – O entendimento particularizado e consolidado na decisão objurgada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação deste Colegiado.

3 – Impõe destacar que a Apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito que sustentam o pedido, sendo indispensável que o recorrente impugne os fundamentos da Sentença demonstrando, de forma minimamente argumentativa, o desacerto do julgado.

4 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que os requerimentos formulados no presente Apelo revelam-se dissociadas dos fundamentos jurídicos expostos na sentença. O douto Magistrado de Primeiro Grau consignou que a supressão da gratificação vindicada pela parte autora não observou o devido processo legal, considerando que a mesma já recebia a verba por mais de nove anos ininterruptos. Nesse sentido, determinou que o Ente Municipal restabeleça a gratificação de 30% (trinta por cento) percebida pela servidora, acolheu o requerimento de estabilidade econômica, bem como condenou no pagamento de valores retroativos e dano moral (ID 65756145).

5 – A parte recorrente limitou-se a repetir genericamente a tese vinculada na contestação, deixando de enfrentar as premissas fáticas e jurídicas estabelecidas na Sentença (ID’s 65756133 e 65756148).

6 – Nestas condições, diante da inércia recursal quanto à impugnação específica dos fundamentos da Sentença, impõe-se o não conhecimento da Apelação.

7 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 8001583-76.2020.8.05.0256, agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA e agravada EVANNILDA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III